Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716143-36.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, Rusimar Pereira de Lacerda, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais remanescentes. O apelante alega ser desnecessária a miserabilidade da parte para o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta ser assegurada a ampla defesa, não se podendo admitir a punição do cidadão que busca exercitar seus direitos. Afirma que a sua situação atual está extremamente delicada, tanto financeiramente, quanto por sua saúde, bem como que tem contado com o auxílio de sua irmã, que lhe doa R$ 1.400,00 reais mensais para realizar a compra de medicamentos e efetuar os exames que não são cobertos pelo SUS, e ainda arcar com suas necessidades básicas essenciais, tais como alimentação, higiene, moradia, luz, dentre outros. Acresce ter apresentado declaração de próprio punho afirmando que só acessa as contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, não tendo acesso às demais contas que possui. Assevera não ter condições de arcar com quaisquer despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Sustenta que a declaração de pobreza tem presunção de veracidade, que somente pode ser elidida por prova em contrário mediante impugnação apresentada pela parte contrária. Acresce ser isento do IRPF. Alega que o indeferimento da gratuidade obsta o acesso à justiça. Assevera que o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais não enseja a cobrança de custas finais, consoante o art. 290, do CPC. Requer a reforma da sentença para afastar a sua condenação em custas. Em sede de juízo de retratação, a sentença foi mantida. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A questão alusiva ao indeferimento da gratuidade de justiça se encontra preclusa, não comportando rediscussão. Ao despachar a inicial, a eminente Magistrada singular oportunizou ao apelante a juntada dos extratos bancários dos últimos seis meses de todas as instituições financeiras com as quais tivesse relacionamento (ID no 68385237). Como o apelante não cumpriu integralmente a determinação, a gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 68385243). Interposto agravo de instrumento, o eminente Relator, Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, indeferiu a gratuidade de justiça, segundo o procedimento do art. 101, § 1o, do CPC, com os seguintes fundamentos: “Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, a petição inicial foi protocolada em 22/11/23 e constaram anexos a ela os extratos bancários de conta mantida junto ao Banco do Brasil, no período de 24/08/23 a 31/10/23 (IDs nos 178937479 e 178937480 dos autos de origem no 0716143-36.2023.8.07.0005). A eminente Magistrada singular constatou que o agravante possui relacionamento com doze (12) instituições bancárias ou de pagamento, determinando-lhe que apresentasse os extratos de todas elas (ID no 179744942 dos autos de origem). O agravante apresentou captura de tela referente a movimentações de conta poupança da CEF, entre outubro e dezembro de 2023, com ocultação do saldo (ID no 182291853). A Magistrada reiterou a determinação, ao que o agravante apresentou documentos referentes ao Banco do Brasil e à CEF, alegando não acessar as demais contas (IDs nos 185794820 e 188693081 a 1894493889 dos autos de origem). Do exame dos citados documentos, percebe-se que eles não refletem todas as movimentações bancárias e aplicações financeiras do agravante, nem permitem apurar a origem dos recursos recebidos de terceiros. A conta corrente do Banco do Brasil conta com a funcionalidade ‘BB rende fácil’, em que o ‘o saldo que fica parado na sua conta corrente é aplicado automaticamente ao final do dia com resgate automático, para caso você precise fazer saques, pagamentos ou outros débitos’, sendo ‘indicado para rentabilizar o seu dinheiro reservado para as despesas do dia-a-dia ou de curtíssimo prazo’[1]. Ou seja, o saldo do agravante junto ao Banco do Brasil não é zero, mas, sim, aquele transferido para outras aplicações de liquidez imediata por meio da dita funcionalidade, cujo saldo não foi trazido aos autos. Ainda, percebe-se que os referidos extratos contemplam aportes em títulos de capitalização, cujo saldo também não foi demonstrado. Aliás, a realização recorrente da aplicação financeira não se coaduna com a alegação de que o agravante depende unicamente de doações familiares módicas para sobreviver. Por outro lado, os documentos da CEF sequer correspondem à integralidade dos extratos, estando oculto o saldo, sendo que os depósitos em dinheiro recebidos por intermédio de agências lotéricas não possuem identificação do depositante. Ou seja, não é possível aferir se advieram da irmã do agravante – cujo nome sequer foi declinado – ou de outros terceiros, tampouco a natureza/causa jurídica do pagamento, isto é, se advindas de doação ou por negócio oneroso. Nesse caso, a ausência de adequado esclarecimento quanto às movimentações bancárias e aplicações financeiras do agravante, a despeito das reiteradas determinações do Juízo de origem, infirma a credibilidade da afirmação de que não movimenta as contas que estão atreladas ao seu nome, perante outras dez (10) instituições bancárias de ou de pagamento, mencionadas na primeira das decisões. Importa mencionar que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe apenas o exame das rendas e despesas da parte, mas também do seu patrimônio, o que não pôde ser adequadamente sopesado por conta das referidas omissões. Ademais, a ausência de entrega das declarações de imposto de renda não faz prova de que o agravante não perceba rendimentos tributáveis, mas apenas que ele assim o declarou perante a Receita Federal. Portanto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais futuras compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção” (ID no 63278710 dos autos do AGI no 0718953-62.2024.8.07.0000). O agravante não recolheu o preparo recursal, não sendo conhecido aquele agravo de instrumento, ante a deserção (ID no 63825026 daqueles autos). Como se vê, todos os argumentos ora apresentados no recurso de apelação são exatamente os mesmos do recurso anterior, já minudentemente analisados, o que impede a sua reiteração. De outra banda, como o indeferimento da gratuidade de justiça não é questão que tenha constado da sentença recorrida, mas de decisão anterior, o recurso sequer guarda a necessária relação de dialeticidade com o que decidido. Com efeito, determinado o cancelamento da distribuição por força da ausência de recolhimento das custas iniciais, somente remanesce interesse recursal ao apelante para a discussão quanto à necessidade de pagamento, ou não, das custas finais. Entretanto, como a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão preclusa, é mister o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Dessa forma, não conheço do apelo quanto ao pedido de gratuidade de justiça, por ser manifestamente inadmissível, ante a preclusão operada, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao restante da insurgência recursal, recolha-se o preparo, em dobro, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator